Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. INTIMAÇÃO DO SENTENCIADO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que somente é possível a conversão definitiva das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade após a devida comunicação ao sentenciado, em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa.

2. O fato de a família do apenado retirar os boletos para pagamento da pena pecuniária não ofende o princípio da pessoalidade, uma vez que não há como saber de onde, efetivamente, virão os recursos, inexistindo vedação legal.

3. Antes da reconversão da pena, o apenado deve ser cientificado de que a impossibilidade de adimplemento da prestação pecuniária ensejará em conversão da pena em restritiva de liberdade.

4. Recurso conhecido e provido.